Tribunal: TJES
Processo: 5002288-29.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002288-29.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE SALVADOR e outros
RECORRIDO: MARIO NEI SOUZA DA COSTA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002288-29.2022.8.08.0012

RECORRENTES: AS KARAOKE MUSIC BAR EIRELI e ALEXANDRE SALVADOR

RECORRIDO: MAGNO DE OLIVEIRA DANTE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA DE SHOW. PARTILHAMENTO DAS DESPESAS. INSUCESSO DO EVENTO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MAGNO DE OLIVEIRA DANTE
em face de
AS KARAOKE MUSIC BAR EIRELI
e
ALEXANDRE SALVADOR,
aduzindo o requerente que foi contratado pelos requeridos para assessorar o evento intitulado “Casarão do Bié”, com show do cantor Chrigor, em 14/01/2022. Informa que foi acordado o recebimento de 50% do lucro do evento, bem como emprestou dinheiro ao corréu Alexandre para compra de bebidas, no entanto, houve descumprimento do contrato e não recebeu sua cota-parte. Busca, assim, indenização a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Em contestação (ID 5887779), os requeridos informam que foi rateado o custo do evento, contudo, as despesas superaram o lucro, motivo pelo qual o autor não recebeu o valor acordado.

A sentença (ID 5887838) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o processo sem resolução de mérito em face de Mario Nei Souza da Costa, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC.

No mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus AS Karaokê Music Bar – EIRELI e Alexandre Salvador ao pagamento de R$ 16.762,23, corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 5887846), relatando que custearam diversos prejuízos sozinhos em virtude do fracasso das vendas do evento, como o aluguel de equipamento de som, a contratação de garçons, seguranças externos e pessoal de cozinha para um público de 300 pessoas que não se operou, o que colocou o estabelecimento requerido e seus sócios em profundas dificuldades, discordando ainda do valor arbitrado na sentença.

O autor apresentou contrarrazões (ID 5887849), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A questão é de fácil solução, considerando que os recorrentes não apresentaram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, II do CPC, valendo registrar que nenhum documento foi carreado à defesa.

Conforme informado nos autos, foi firmado entre as partes contrato para viabilização de show do cantor Chrigor, conforme ID 5887586, com partilhamento das despesas, independentemente do sucesso ou não do evento.

O autor não recebeu a contrapartida dos valores acordados, sendo a r. sentença precisa em delimitar os valores devidos, considerando a divisão de despesas, o que corresponde a despesas com rádio (R$ 200,00); despesas com designer gráfico e impulsionamento em rede social (R$ 350,00); despesas com bebidas e outros produtos (R$ 2.280,00); despesas com crachás, taças e pulseiras (R$ 675,00); despesas com o cantor (R$ 3.000,00); despesas com passagens aéreas (R$ 3.000,00); despesas com diárias de hotel (R$ 1.208,33); despesas com alimentação (R$ 500,00); lucro com bilheteria (R$ 1.425,00) e lucro com bar/restaurante (R$ 4.123,90).

Assim, logrando êxito o autor em demonstrar os valores devidos pela farta documentação carreada à inicial e, como dito, inexistindo prova em sentido contrário, cabível aos requeridos o ressarcimento da importância total de R$ 16.762,23 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)